Tribunal: STF
Processo: ARE 1399770
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcos Teixeira da Silva e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “REVISÃO DE JULGADO. Servidores autárquicos. Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão (CMT). Mandado de segurança coletivo. Pretensão de que seja estendido aos funcionários desta autarquia municipal o reajuste salarial concedido aos servidores da Administração Direta do Município de Cubatão. Impossibilidade. A Lei Municipal nº 1.707/1988 conferiu autonomia administrativa e financeira à autarquia e o Decreto Municipal nº 5.438/88 atribui ao Superintendente da CMT competência para estabelecer os vencimentos e reajustes, sendo inaplicáveis aos servidores autárquicos os reajustes concedidos aos servidores da Administração Direta. Precedentes. Ordem denegada. Sentença confirmada. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Tampouco se vislumbra a presença de direito líquido e certo amparável por mandamus. O caso concreto não se ajusta ao Tema 138 do STF. Sendo inviável a concessão de aumento ou reajuste de vencimentos de servidores por meio de resolução, a revogação da Resolução nº 002/2017 por meio da Resolução nº 008/2017 mostrou-se adequada, no exercício do poder de autotutela da Administração para desfazer seus próprios atos. Exigir a instauração de procedimento administrativo, nos moldes preconizados pelos impetrantes, seria impor burocracia desnecessária à correção do ato, além de onerar em demasia a Autarquia, que teria que adotar o mesmo procedimento para a infinidade de servidores de seu quadro, em igual situação. Assim, não ocorreu afronta ao art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. REVISÃO REJEITADA, FICANDO MANTIDO O DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição da República e ao Tema nº 138 da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. [...] 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por seu turno, a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentindo de que “a instituição de vantagens pecuniárias e o aumento de remuneração em favor de servidores públicos exigem a edição de lei. Não se admite, assim, a criação de gratificações por ato infralegal, como as resoluções de tribunais”. Nesse sentido, RE 1.418.240, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.04.2024.



    Ademais, ficou assentado no voto condutor do acórdão recorrido que:



    “[...]



    Por outro lado, o inciso X do art. 37 da CF estabelece que a remuneração do servidor público somente pode ser fixada por lei específica e o inciso XIII veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de servidores públicos. Logo, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula 339 do STF e da Súmula Vinculante 37.



    [...]



    Portanto, não se vislumbra ilegalidade na Resolução nº 008, de 01/10/2017, que declarou nula a Resolução nº 002, de 28/03/2017, que estendia aos servidores autárquicos o reajuste Código 0098. Por conseguinte, inexiste o direito líquido e certo alardeado no mandamus.



    Daí porque a confirmação da r. sentença de improcedência da ação mandamental era de rigor.



    Os recorrentes aventam incompatibilidade entre esse julgamento e a tese consolidada no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, Tema nº 138 de Repercussão Geral, pelo E. Supremo Tribunal Federal, DJe de 13/02/2012 (...).



    Malgrado o respeito por entendimento diverso, mas o julgamento impugnado não está em desarmonia com essa tese. 



    O caso concreto não se ajusta ao Tema 138 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal. 



    Sendo inviável a concessão de aumento ou reajuste de vencimentos de servidores por meio de resolução, a revogação da Resolução nº 002/2017 por meio da Resolução nº 008/2017 mostrou-se adequada.



    É certo que, no exercício de seu poder de autotutela, a Administração pode desfazer seus próprios atos por considerações de mérito e de ilegalidade, controlando-os em toda plenitude, “isto é, sob os aspectos da oportunidade, conveniência, justiça, conteúdo, forma, finalidade, moralidade e legalidade” (HELY LOPES MEIRELLES, EURICO DE ANDRADE AZEVEDO, DÉCIO BALESTERO ALEIXO e JOSÉ EMMANUEL BURLE FILHO, em “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 37ª edição, pág. 205), revogando-os por motivo de conveniência ou oportunidade, ou anulando-os por motivo de ilegalidade. 



    Tal entendimento se encontra consolidado na Súmula nº 473 do Colendo Supremo Tribunal Federal: (...).



    A correção levada a efeito na remuneração dos impetrados é medida da qual não poderia a Administração se eximir, bem como decorre do seu poder de autotutela, pelo qual atos ilegais e inconstitucionais devem ser revistos de ofício. 



    Exigir a instauração de procedimento administrativo, nos moldes preconizados pelos impetrantes, seria impor burocracia desnecessária à correção do ato, além de onerar em demasia a Autarquia Municipal que teria que adotar o mesmo procedimento para a infinidade de servidores de seu quadro, em igual situação. 



    Além disso, não se verifica qualquer ilegalidade na revogação da Resolução nº 002/2017, pois, embora o Decreto Municipal nº 5.438/88 tenha atribuído ao Superintendente da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão (autoridade impetrada) a competência para a fixação dos vencimentos dos servidores (art. 4º, inciso X), é certo que tal fixação, aumento ou alteração não pode se dar por ato unilateral do agente administrativo, dependendo de edição de lei em seu sentido formal. 



    Vale lembrar, ainda, que o art. 37, inciso X, da Constituição Federal determina que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. 



    Assim, diante da inviabilidade de concessão de aumento ou reajuste de remuneração dos servidores por meio de resolução, mostrou-se bem fundamentada a revogação da Resolução 002/2017, por meio da Resolução 008/2017, não se identificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder, tampouco afronta a direito líquido e certo dos impetrantes. Sendo assim, não ocorreu afronta ao art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. Destarte, a revisão de julgado é rejeitada. [...].”



    Verifica-se que o Tribunal estabeleceu que não há necessidade de instaurar processo administrativo, dado que é impossível aumentar a remuneração de servidor público por ato normativo distinto de lei ou por decisão judicial, bem como que é possibilitado à Administração Pública revogar seus próprios atos quando se mostrem nulos. Nesse cenário, o entendimento firmado no RE 594.296/MG, Tema nº 138 da repercussão geral, de fato, não se aplica ao caso em análise. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente